Tribunal: TJMT
Processo: 1026577-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026577-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), SIZENANDO SANTANA - CPF: 034.497.931-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO JURIDICAMENTE RELEVANTE NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – MANUTENÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que confere efeito suspensivo (ou ativo) ao agravo de instrumento tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pela parte na petição recursal, senão aqueles estritamente necessários à verificação da presença dos requisitos referentes à relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e ao perigo de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), nos moldes do art. 995 do CPC.

2.
Deve ser desprovido o agravo interno cujas razões não trazem qualquer elemento ou fato novo juridicamente relevante capazes de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a decisão que, por considerar presentes os requisitos legais necessários, deferiu o pedido de agregação de efeito suspensivo ao agravo de instrumento voltado contra liminar em ação de reintegração de posse com pedido de retificação de registro público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Juscimeira
contra a decisão unipessoal, desta relatora, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado por
Sizenando Santana
no agravo de instrumento interposto contra a interlocutória que concedeu liminar na ação de reintegração de posse e determinou que o réu, ora agravado, desocupasse o imóvel litigioso no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação (Id 191192155).

Ao arrazoar, o agravante defende que não merecem prosperar os fundamentos adotados na decisão recorrida quanto ao descabimento da ação possessória baseada em domínio e quanto à ausência de comprovação da perda da posse ou esbulho na hipótese, pois a jurisprudência pátria atual entende pela inexistência de posse em área pública e pela possibilidade, excepcional, de ajuizamento de ação possessória para discutir domínio quando ambas os litigantes se defendem com base em títulos de propriedade, sendo que, no caso, a demanda possessória foi cumulada com pedido de retificação de registro.

Esclarece, neste contexto, que
“a ação possessória foi abalizada em virtude da ocupação indevida da área fática de propriedade e posse do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA que, em virtude equívocos procedimentais cartorários e/ou má-fé de quem quer que seja, realizou a sobreposição de novas matrículas em área de propriedade do Município”
, estando comprometida a cadeia dominial da área, conforme esclarecido no laudo técnico de levantamento topográfico e planialtimétrico realizado pelo Engenheiro Fábio Roberto Marcidelli Lopes.

Afirma, ainda, no que tange ao fundamento de que a área litigiosa estar sendo usada como pasto e manejo de animais pelo recorrente, que,
“o Agravado não reside naquele local e sequer existe criação de animais pelo Agravado. As imagens trazidas no bojo das razões recursais pelo Agravado demonstram claramente que não existem quaisquer indícios de que o Agravado se utilize daquela área. Ao revés! Mostram tão pura e simplesmente os imóveis vizinhos que circundam a área, de modo que não há qualquer probabilidade do direito do Agravado neste espeque”
, fato que demonstra que o mesmo
“não possui qualquer vínculo de posse com a área, estando totalmente livre para a reintegração”.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
periculum in mora
reverso,
“considerando que o MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA, ora Agravante, firmou convênio nº 2373-2022/SINFRA com o Governo de Mato Grosso para que a área relativa ao indigitado imóvel seja objeto de construção de casas populares à beneficiar a população carente do município, pelo “Programa SER Família Cidadão”. Contudo, em razão do ano eleitoral que se avizinha (2024), em que diversos atos políticos são considerados pela Lei Eleitoral como conduta vedada e, considerando o prazo de vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) após a data da assinatura (29/12/2022), o Agravado corre risco de perder os recursos oriundos do Convênio pela não apresentação do cronograma de trabalho e apresentação do imóvel livre e desembaraçado para início das atividades que beneficiarão 50 (cinquenta) famílias em Juscimeira”
.

Ao final, o agravante requer a retratação da decisão agravada, à luz do art. 1.021, §2º, do CPC, ou, alternativamente, o seu provimento pelo colegiado,
“para deferir a continuidade dos atos de reintegração da posse em favor do Município”
. (Id 196517168)

Em contrarrazões, o agravado rebateu as teses arguidas pelo ente municipal e requereu, ao cabo, o desprovimento do recurso de agravo interno (Id 197249162).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Por meio do presente recurso de agravo interno o agravante busca a reforma da decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por Sizenando Santana, ao fundamento de que a motivação ali expendida não merece prevalecer e de que, no caso, há
periculum in mora
reverso.

Ocorre que, analisando as razões lançadas no agravo interno, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por esta relatora, no sentido de suspender a eficácia da decisão que deferiu liminar na ação de reintegração de posse cumulada com retificação de registro ajuizada pelo ente municipal em desfavor de Sizenando Santana.

Sabidamente, a decisão que confere efeito suspensivo (ou ativo) ao agravo de instrumento tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pela parte na petição recursal, senão aqueles estritamente necessários à verificação da presença dos requisitos referentes à relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e ao perigo de lesão grave e de difícil de reparação (
periculum in mora
) exigidos pelo art. 995 do CPC, veja-se:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.
Grifei.

No caso dos autos, tais requisitos foram devidamente analisados por esta relatora e tidos como ausentes na decisão recorrida, nos seguintes moldes,
verbis
:

“(...)
Com efeito, em exame perfunctório dos autos, próprio desta fase de cognição não exauriente, constata-se a probabilidade do direito invocado nas razões recursais (
fumus boni iuris
), haja vista que, além de a ação possessória basear-se em domínio, o que em regra não se admite, não houve demonstração de efetiva perda da posse pelo Município de Juscimeira ou esbulho praticado pelo ora agravante e muito menos em período inferior a ano e dia, requisitos estes que, em princípio, não podem ser extraídos apenas dos documentos colacionados na origem pelo ente municipal, os quais, ao revés, demonstram que é o recorrente quem ocupa a área litigiosa desde 2003, quando a adquiriu de Antão Manoel de Oliveira e esposa, conforme escritura pública registrada no 1º Serviço de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Juscimeira (Id 189753161)
.

Para além disso, também se extrai dos autos a presença do requisito relativo ao perigo de lesão grave e irreparável (
periculum in mora
), pois a área litigiosa é usada como pasto e manejo de animais pelo recorrente, estando devidamente cercada e sob os seus cuidados de há muito.

De toda sorte, diante da complexidade da matéria e da controvérsia que repousa sobre a validade do registro do imóvel disputado na demanda possessória, mostra-se temerário proceder-se desde logo à alteração da situação fática da área litigiosa, pois eventual provimento do recurso resultará em transtornos e prática de atos processuais desnecessários, além de desprestígio ao Poder Judiciário.

Com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado após o contraditório
,
defiro
o pedido de efeito suspensivo perquirido por Sizenando Santana”
. (Id 191192155)

Esse entendimento, outrossim, não pode ser mitigado pelos fundamentos deduzidos pelo agravante no presente recurso, pois a questão controvertida não se limita à mera ocupação de bem público, que não gera direitos possessórios, mas à ocupação de bem cuja titularidade pelo ente municipal não é inequívoca, ante a existência de registro público da área também em nome do particular.

Ademais, ainda que seja admitida, excepcionalmente, discussão possessória com base em domínio, não se pode olvidar que a reintegração liminar subordina-se à prova da posse do autor e do esbulho do réu dentro de ano e dia, nos moldes do art. 561 do CPC, o que, ao menos neste momento processual, não restou demonstrado a contento.

Nesse contexto, nem mesmo a possibilidade de o ente municipal ter que devolver os recursos recebidos em decorrência de convênio firmado com o Estado de Mato Grosso envolvendo a utilização da área litigiosa (
periculum in mora
inverso), tem o condão de levar à alteração, desde logo, da decisão agravada, pois,

como visto, a matéria controvertida é complexa, abrangendo discussão quanto à validade do registro público de uma e outra parte e, consequentemente, quanto a própria natureza pública da área litigiosa, o que, em princípio, afasta a possibilidade de concessão de liminar de reintegração de posse antes da análise do mérito do agravo de instrumento.

Por tais razões, não vislumbro motivos para modificação da decisão, devendo ser mantido o deferimento do pedido de efeito suspensivo, visto que atendidos os requisitos legais e cumulativos necessários ao seu deferimento.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto por Município de Juscimeira, mantendo alterada, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024